Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000354-59.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela defensora pública Odila de Fátima dos Santos, em favor de Benedito Rosa da Costa Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), consoante se infere do Auto Prisão em Flagrante n. 1000547-45.2022.8.11.0042.
Sustenta a impetrante que houve violação ao art. 311 do Código de Processo Penal em razão da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, pelo magistrado apesar da manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da sua liberdade provisória, motivo pelo qual custódia reprochada deve ser revogada.
Salienta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores à sua decretação, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera que, na hipótese de eventual condenação do paciente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena será diverso do fechado, daí por que o decreto de prisão preventiva invectivado ofende ao princípio da homogeneidade, sendo, pois, suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventivado paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto, diversamente do que alegou a impetrante, o decreto de prisão preventiva do paciente não foi prolatado, de ofício, pelo juízo de primeiro grau mas em decorrência de representação pela autoridade policial (ID 773633109 do ADPF).
Por outro lado, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória ao paciente, o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante delito e a converteu em preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, pratica pelo favorecido, bem como para evitar a sua reiteração criminosa (ID 73686418 do ADPF).
Além disso, a autoridade judiciária apontada como coatora sustentou que “após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo) verifiquei que o Autuado registra diversas outras várias passagens criminais pela prática do mesmo crime que neste contexto foi flagrado praticando o delito, bem como outras passagens por crime de ameaça, furto, furto qualificado, roubo majorado, ostentando antecedentes criminais tanto em seu verdadeiro nome, como também com o nome que falsamente perante as Autoridades Policiais”.
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do ato ilícito, supostamente, praticado por ele, que foi flagrado no ato de comercialização de substâncias entorpecentes.
Daí por que, diante da renitência criminosa do paciente, deve incidir o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, no que diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar quetoda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 doCódigo de Processo Penal, por si só, não fere a aludida regra principiológica.
Ao final, impõe-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, o cumprimento dos seguintes atos:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writt. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,17 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator